Tribunal: TCU
Processo: 029.387/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Surian Marilei Fuhr contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2323/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, em que se aprecia, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Surian Marilei Fuhr contra o Acórdão 1778/2022-TCU-Plenário . Considerando que a recorrente não figura nos autos como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada parte no processo e, sendo assim, não pode praticar atos processuais; considerando que, desse modo, a recorrente não possui legitimidade para interpor recurso; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 137 e 138). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 144, 146 e 282 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Suriel Marilei Fuhr, ante a ausência de legitimidade recursal; b) comunicar a presente deliberação à recorrente e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 029.387/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Surian Marilei Fuhr (XXX.996.560-XX). 1.2. Unidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Rycharde Farah (OAB-SC 10.032), Cesar Tadeu Schimitt do Nascimento (OAB-SC 25.737) e outros, representando Mmb Transporte e Locação Ltda.; Daniel Gustavo Santos Roque (OAB-SP 311195), representando Agência Nacional de Telecomunicações. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.